Tribunal: STF
Processo: HC 202582
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Fiança. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 668.790, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 15.05.2021 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 180, 311, 329, 330 e 334-A, todos do Código Penal, e no art. 183 da Lei 9.472/97. O Juízo de origem concedeu ao acusado o benefício da liberdade provisória, mediante: “(a) o recolhimento de fiança, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (b) a comprovação da residência; (c) o cumprimento das condições previstas nos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal”.
    3. Inconformada com o valor da fiança arbitrada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF/4ª Região). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o paciente “é pessoa pobre, não possuindo condições de arcar com uma fiança, já estando preso por 13 (treze) dias em razão da ausência de recursos para o pagamento da fiança fixada”. Alega, ainda, que “[n]ão há indícios de que em liberdade o paciente ponha em risco a ordem pública, ou ainda, a instrução criminal”. Além disso, destaca que o “suposto crime praticado não ostenta VIOLÊNCIA ou GRAVE AMEAÇA”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de fixar “a liberdade provisória sem fiança, com fulcro nos artigos 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, artigo 647 e artigo 648, I, ambos do Código de Processo Penal e, consequentemente, colocado em liberdade o acusado, postulando pela imediata EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO”. Subsidiariamente, pleiteia “[s]eja concedida a liberdade provisória sem fiança, com fulcro no artigo 310, III, do CPP; subsidiariamente; reduzida para o patamar máximo de 01 (um) salário mínimo nacional; convertida por outra medida cautelar diversa da prisão”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    11. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que “[t]ampouco há nos autos qualquer comprovação de situação de miserabilidade capaz de exonerar o paciente da caução”. De modo que eventual análise da capacidade econômica do paciente demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via restrita do habeas corpus.
    12. Por fim, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo TRF/ 4ª Região no sentido de que “a empreitada delitiva envolveu tentativa de fuga em alta velocidade, o que expôs pedestres a perigo, além do carregamento de expressiva quantidade de fumígenos (140 caixas) em veículo com registro de furto/roubo, placas falsas e que ainda portava rastreador e rádio oculto no painel, além do respectivo manual. Ademais, compulsando o histórico delitivo do flagrado, observo que o mesmo ostenta pelo menos 7 (sete) condenações por delitos da mesma espécie (ev. 5, doc. 1, pp. 3-6, IPL), o que vai ao encontro da informação prestada pelo próprio paciente em sede policial, segundo a qual já teria sido preso várias vezes e ‘condenado a uma pena combinada de mais de 18 anos que estaria cumprindo’ (ev. 1, doc. 1, p. 5). Tais circunstâncias revelam a gravidade concreta da conduta, além de apontar para possível atividade criminosa como meio de vida e envolvimento com organização criminosa atuante em crimes desta natureza, razão pela qual não teria sido exagero a decretação da prisão cautelar de (...) para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal”.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator